Tribunal: TJDFT
Processo: 0734924-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
1. Segundo orientação do c. STJ, “é possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes”. (Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021).
2. A redução da astreintes já vencidas é medida excepcional e não poder ser postulada e deferida de forma arbitrária, devendo ser pautada por critérios orientados pelo c. STJ, quais sejam: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).” (AgInt no AREsp 1657149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)
3. Não demonstrada a excepcionalidade da hipótese, eventual redução de valor de multa cominatória, já amplamente debatido, subverteria a ordem processual.
4. Recurso conhecido e não provido.